Tribunal: TJPA
Processo: 0011076-63.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011076-63.2017.8.14.0065

APELANTE: ADRIANO DE ARAUJO PEDROZA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM REPRESENTAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA TIPO PEIXEIRA). ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO POR PENALIDADE MAIS BRANDA. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE RECLAMAM APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 122, I, DA LEI 8.069/90, QUE IMPLICA NA ADOÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Constata-se ser incontroverso a materialidade e a autoria do ato infracional, análogo ao previsto nos artigos 157, § 2º, I e II, do Código Penal brasileiro, imputado ao apelante A. de A. P., pois restaram devidamente comprovadas.

2 – Configurada a prática delitiva análoga ao crime de roubo qualificado, conduta prevista no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, justifica-se a medida socioeducativa de internação com fulcro no artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ante a violência e grave ameaça perpetrada à pessoa, não havendo que se falar em sua substituição por penalidade mais branda.

3 – Apelo conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A. de A.P.
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da
REPRESENTAÇÃO
por ato infracional (proc.
0011076-63.2017.8.14.0065
) manejada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido formulado na representação, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto,
considero proporcional a aplicação de medida de INTERNAÇÃO (art. 122, ECA) ao Representado ADRIANO DE ARAÚJO PEDROZA.

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação quanto ao adolescente ADRIANO DE ARAÚJO PEDROSA, aplicando-se a medida de INTERNAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS, prevista no art. 112, VI, do ECA, cumulada com medida protetiva de INCLUSÃO EM PROGRAMA OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE AUXÍLIO, ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO A ALCOOLATRAS E TOXICOMANOS, ínsita no art. 101, VI, do ECA.

Não comportando a medida prazo determinado, deve ser iniciada de imediato, procedendo-se à avaliação periódica para se verificar a necessidade de continuidade, extinção ou conversão (arts. 120, §2º e art 121, §2º, ambos do ECA.

(...)”.

Inconformado, o
A. de A.P.
interpôs recurso de apelação (id. 5881987 – págs. 1/5) sustentando, em síntese, o não cometimento de ilicitude durante a internação provisória e nem após a desinternação.

Defende a retirada da medida de internação, para a aplicação de medida de inclusão em programa de tratamento comunitário a alcoólatras e toxicômanos (Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança) em Tucumã/PA, na forma do § 2º do art. 122 do ECA.

Arrola entendimento jurisprudencial que entende pertinente ao caso que expõe.

Pugna, ao final, a reforma da sentença para que seja aplicada ao apelante somente a medida pleiteada.

Juntou documentos.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (id. 5881987 – págs. 22/24), manifestando-se pelo conhecimento do recurso de apelação e pelo total desprovimento das razões recursais, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo.

Em decisão fundamentada, o juízo de origem manteve a decisão, nos seguintes termos (id. 5881994 – pág. 1):

“(...) DECIDO.Reza o art. 198, VII, do ECA que, “antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias”.Não a razão para reformar a sentença proferida no Id. 30870283, tendo em vista que analisou de forma satisfatória a existência de materialidade e autoria delitivas, bem como a proporcionalidade, adequação e necessidade da medida socioeducativa aplicada, conforme princípios e orientações basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente.Nestes termos, MANTENHO a sentença ora guerreada e, nos termos do art. 1.010, §3º, do CPC c/c art. 198, caput, do ECA DETERMINO a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal de Justiça do estado do Pará, com as homenagens de estilo.Intimem.se. Cumprase. Xinguara, 06 de agosto de 2021. RENAN PEREIRA FERRARI Juiz de Direito Substituto.”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id. 6575607 – págs. 1/3).

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de apelação em exame foi interposto contra o capítulo da sentença que estabeleceu a medida socioeducativa de internação. No caso, o apelante requer seja revista a medida socioeducativa aplicada e que seja adotada uma nova, qual seja, Inclusão no Programa Terapêutico da Fazenda Esperança em Tucumã/PA, na forma do § 2º do art. 122 do ECA.

Tal pedido, no entanto, não merece guarida.

De início, deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso a materialidade e a autoria do ato infracional, análogo ao previsto nos artigos
157, § 2º, I e II,
do Código Penal brasileiro, imputado ao apelante
A. de A.P.
, pois restaram devidamente comprovadas.

Diante disso, no caso, vejo imprescindível a necessidade de aplicação da medida socioeducativa aplicada, porquanto tem a finalidade primordial de garantir a ressocialização do menor infrator, objetivando-se, com isso, o seu convívio pacífico em sociedade, não podendo ser desconsiderado que constitui, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, bem como a prevenção da prática de novos atos infracionais.

Mostra-se escorreita, por conseguinte, a sentença objurgada, pois amolda-se ao ato infracional tipificado como roubo qualificado pelo emprego de arma branca (faca tipo peixeira), em total consonância com os ditames do ECA.

Neste sentido, emerge dos autos que o juízo sentenciante aplicou a medida que melhor se adequa ao caso concreto, não existindo motivo, por conseguinte, para alterá-la, conforme requerido pelo apelante.

Digo isso porque a sentença combatida levou em consideração o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, com violência e grave ameaça à pessoa, assim como a reiteração do adolescente na prática de atos infracionais graves, atraindo, assim, a incidência dos incisos I e II do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desse modo, no tocante à medida socioeducativa de internação aplicada pelo juízo de origem tem-se que foi acertada, pois é cediço que tal medida só pode ser aplicada nas hipóteses arroladas no referido artigo 122 da Lei n º 8.069/90,
in verbis:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

O roubo qualificado pelo emprego de arma branca (tipo peixeira), conduta prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, evidencia a gravidade do ato, sendo tal circunstância causa de aumento da pena previstas no referido tipo.

Resulta, portanto, que o ato infracional foi cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa, encaixando-se, perfeitamente, ao suporte fático-legal autorizador da aplicação da medida de internação acima transcrita.

Além disso, observa-se que o representado praticou conduta que se amolda à previsão do artigo 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o adolescente vem reiterando na prática de atos infracionais graves, legitimando ainda mais a aplicação da medida socioeducativa mais gravosa, como se constata pela certidão positiva de antecedentes infracionais, de id. 5881984 – pág. 11.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência do Col. STJ entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I e II, do ECA, por se tratar de crime cuja violência e grave ameaça estão presentes, inclusive, como elementar do tipo, bem como pela reiteração no cometimento de outras infrações graves.

A propósito, os seguintes precedentes:

“MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MENOR – INTERNAÇÃO – REQUISITOS.
A teor do disposto no artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação somente se justifica ante ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de ato grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta.
(HC 157304, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154, DIVULG 18-06-2020, PUBLIC 19-06-2020) (STF – HC: 157304 SP – SÃO PAULO 0071408-35.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-154 19-06-2020).”.

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PREVISÃO NO ART. 122, I, DO ECA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, pela reiteração no cometimento de outras infrações graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

- Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, por se tratar de crime cuja violência e grave ameaça estão presentes, inclusive como elementar do tipo.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC 398.557/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)”

“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICABILIDADE DO ART. 122, II, DO ECA.

A depender das particularidades e circunstâncias do caso concreto, pode ser aplicada, com fundamento no art. 122, II, do ECA, medida de internação ao adolescente infrator que antes tenha cometido apenas uma outra infração grave. Dispõe o art. 122, II, do ECA que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível "por reiteração no cometimento de outras infrações graves". Sobre o tema, destaquem-se os seguintes ensinamentos trazidos por doutrina: "Há orientação jurisprudencial, em nosso entendimento equivocada, dando conta da necessidade da reiteração de, pelo menos, três atos infracionais graves. Chega-se a tal conclusão pelo fato de o legislador não ter usado o termo reincidência, ao qual se permitiria a prática de duas infrações. Com a devida vênia, este Estatuto fez o possível para evitar termos puramente penais. Se não usou a palavra reincidência, foi justamente para fugir ao contexto criminal, aliás, como usou ato infracional e não delito ou crime." Não há que se falar em quantificação do caráter socioeducador do ECA, seja em razão do próprio princípio da proteção integral, seja em benefício do próprio desenvolvimento do adolescente, uma vez que tais medidas não ostentam a particularidade de pena ou sanção, de modo que inexiste juízo de censura, mas, sim, preceito instrutivo, tendo em vista que exsurge, conforme doutrina, "após o devido processo legal, a aplicação da medida socioeducativa, cuja finalidade principal é educar (ou reeducar), não deixando de proteger a formação moral e intelectual do jovem". À luz do princípio da legalidade, devemos nos afastar da quantificação de infrações, devendo, portanto, a imposição da medida socioeducativa pautar-se em estrita atenção às nuances que envolvem o quadro fático da situação em concreto. Comunga-se, assim, da perspectiva proveniente da doutrina e da majoritária jurisprudência do STF e da Quinta Turma do STJ, de modo que a reiteração pode resultar do próprio segundo ato e, por conseguinte, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá vir a culminar na aplicação da medida de internação. Precedentes citados do
STJ
: HC 359.609-MS, Quinta Turma, DJe 10/8/2016; HC 354.216-SP, Quinta Turma, DJe 26/8/2016; HC 355.760-SP, Quinta Turma, DJe 22/8/2016; HC 342.892-RJ, Quinta Turma, DJe 30/5/2016; HC 350.293-SP, Quinta Turma, DJe 26/4/2016; AgRg no HC 298.226-AL, Quinta Turma, DJe 18/3/2015; RHC 48.629-SP, Quinta Turma, DJe 21/8/2014; HC 287.354-SP, Sexta Turma, DJe 18/11/2014; HC 271.153-SP, Sexta Turma, DJe 10/3/2014; e HC 330.573-SP, Sexta Turma, DJe 23/11/2015. Precedente citado do STF: HC 94.447-SP, Primeira Turma, DJe 6/5/2011. HC 347.434-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/9/2016, DJe 13/10/2016”.

No caso dos autos, a imposição da internação foi devidamente fundamentada, pois, tratando-se de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, cometido mediante violência e grave ameaça à vítima, com emprego de arma branca (tipo peixeira), bem como diante da reiteração do representado no cometimento de outro ato infracional, conforme demonstrado na instrução processual, resta justificada a imposição da medida mais gravosa, com fulcro no disposto no art. 122, I e II, da Lei n. 8.069/90.

Dessa feita, entendo que a medida socioeducativa de internação se mostra providência adequada na espécie.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a integralidade a sentença ora recorrida.

É como o voto.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021